Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732533-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado passíveis de penhora via sistema Infojud, bem como determinou a suspensão do processo. Inicialmente, o agravante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, alega que esgotou todas as possibilidades de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Argumenta que a última alternativa viável seria a solicitação de informações via Infojud, uma vez que a Receita Federal só fornece tais informações mediante ordem judicial. Enfatiza que a intenção é apenas obter informações sobre a existência de bens dos executados em suas declarações de renda. Invoca o art. 5o, inciso XXXIII e inciso XXXIV, letra "b" da CF/88, que garantem o direito de obter informações dos órgãos públicos para a defesa de interesses particulares. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das informações sobre os bens do executado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas, conforme visto, não delinearam qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a utilizar expressões genéricas do texto legal. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator